Tribunal: TJPA
Processo: 0009019-92.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. CORRUPÃÃO DE MENORES. PRESCRIÃÃO RECONHECIDA DE OFÃCIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXCLUSÃO DA ARMA DE FOGO. AUSÃNCIA DE APREENSÃO E PERÃCIA. INVIABILIDADE. USO COMPROVADO. DETRAÃÃO. COMPETÃNCIA DO JUÃZO DA EXECUÃÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional em relaÃ§Ã£o ao delito de corrupÃ§Ã£o de menores, ocorrido apÃ3s a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, forÃ§oso o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante, em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do CÃ3digo Penal.2. Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva. SÃºmula n.Âº 14 deste SodalÃcio e Precedentes do STJ.3. o JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal Ã© o Ã3rgÃ£o com mais subsÃdios para realizar a detraÃ§Ã£o da pena, sobretudo porque terÃ¡ melhores condiÃ§Ãμes de averiguar o tempo exato de pena jÃ¡ cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de ExecuÃ§Ã£o Penal. Precedentes desta Corte.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009019-92.2016.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª Vara Criminal)
APELANTE: GERONIMO DE LIMA SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXCLUSÃO DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INVIABILIDADE. USO COMPROVADO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de corrupção de menores, ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal.
2. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
3. o Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes desta Corte.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e, de oficio, DECLARAR extinta a punibilidade do recorrente GERONIMO DE LIMA SANTOS
em relação ao delito de corrupção de menores
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente àquele delito, remanescendo a condenação referente aos crimes de roubo circunstanciado, em relação aos quais SE NEGA PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
GERONIMO DE LIMA SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Criminal de Altamira, que o condenou nos seguintes termos:
- Pelo delito de roubo circunstanciado, duas vezes, em concurso formal, à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 dias-multa.
- Pelo delito de corrupção de menores, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso formal de crimes, o apelante restou condenado a pena total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.

Consta da sentença que:
(...) Narra o Inquérito Policial que, no dia 11/07/2016, (...), o acusado GERÔNIMO DE LIMA SANTOS, mediante arma de fogo assaltou as vítimas WILLINAN DUTRA DOS SANTOS e ELLEM VITÓRIA DA SILVA FERREIRA, subtraindo duas motocicletas. A investigação evidenciou que o acusado estava com um adolescente no bairro de Santa Ana onde cercaram e assaltaram as vítimas e consumaram o delito. Uma das vítimas entrou em contato com outras pessoas e foi informado onde estariam os assaltantes, e juntamente com policiais militares se dirigiram ao local indicado. No Bairro Casa Nova foi feita a abordagem onde estariam 2 menores e o acusado (...).

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 02/08/2017, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 58/60).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação, onde pleiteia (razões às fls. 74/78):

1 - Que seja excluída a majorante da arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia;

2 - Que o recorrente seja absolvido do delito de corrupção de menores, por ausência de provas;

3 - Que seja operada a detração.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fl. 82), se manifesta pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja operada a detração.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifesta pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls. 88/95).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 03/08/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

De saída, cumpre-me dizer que o delito de
corrupção de menores
se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a
pena de 01 (um) ano de reclusão
pelo delito do art. 244-B do ECA.

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 02/08/2017
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se daria em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. No entanto, o réu era menor de 21 anos da data do fato delituoso (
ex vi
à fl. 10 do IPL em apenso), razão por que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 02 anos.

Verifica-se, portanto, que,
desde a data da sentença condenatória (02/08/2017) até os dias atuais, transcorreram mais de 02 (dois) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a este delito
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação ao delito de corrupção de menores
, restando prejudicada a análise do recurso nesse tocante.

Resta, assim, analisar o pleito de exclusão da majorante decorrente do uso de arma de fogo e o pleito de detração.

Em relação ao reconhecimento da majorante, tem-se que restou bem delineado nos autos que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo.

Durante a instrução, a vítima ELEM VITÓRIA DA SILVA FERREIRA relatou que era aproximadamente 8h30min e que saiu para ir ao supermercado. Na rua, os meliantes passaram em uma moto BIZ vermelha. Deram a volta mais adiante e abordaram a vítima. Um dos agentes
estava com uma
arma. O passageiro da garupa portava a arma e estava sem capacete. Maurício pilotava a moto. Foi subtraído seu celular, sua moto e o capacete. Willian é seu ex-namorado e vinha ao seu lado em outra moto. Disse que tomaram também a moto do seu ex-namorado. O réu e o comparsa foram presos 45 minutos após o assalto e reconheceu o réu na delegacia. O piloto estava de capacete. Na delegacia o réu e comparsa estavam com a mesma roupa usada no crime.
A arma foi apontada para seu namorado
.

A vítima WILIAN DUTRA DOS SANTOS estava de moto acompanhando a outra ofendida, que também estava de moto. Percebeu uma terceira motocicleta fazendo a volta no final da rua e partindo em sua direção. Os agentes os abordaram,
apontando uma arma de fogo
. O réu e seu comparsa estavam sem capacete e subtraíram as motos da testemunha e da vítima ELEM, abandonando a moto em que estavam trafegando. A moto do depoente é conhecida na cidade por ser adesivada e várias pessoas ligaram informando onde estava. A polícia localizou a sua motocicleta no bairro Casa Nova. Reconheceu os agentes sem sombra de dúvida, tanto no momento da diligência que culminou na prisão, como na delegacia.

O recorrente confessou a autoria dos delitos, negando, porém, o uso da arma, afirmando que usaram um boné por baixo da camisa, como forma de constranger as vítimas.

Ao concluir pela presença da majorante, o magistrado singular assim consignou:
¿(...) Quanto à causa de aumento do art. 157, § 2º, I do CP, entendo que esta também se faz presente, pois a presença de arma de fogo resta demonstrada pelos depoimentos das vítimas, que foram categóricas em afirmar que o acusado portava uma arma de fogo, tendo inclusive a apontado contra a vítima WILIAN. A referida arma serviu como instrumento para ameaçar os ofendidos, permitindo a subtração das coisas. (...)¿

Tenho que o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que a arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas, concretamente, para aumentar a violência psicológica exercida contra as vítimas.

Ademais, para a caracterização da majorante do emprego de arma, basta que reste comprovado seu uso na prática delitiva, ainda que por outros meios de prova, como o testemunhal, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, resta acertada a decisão do juízo, na medida em que comprovado nos autos que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.

Saliento, por oportuno, que, apesar de reconhecidas as duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), o magistrado não as considerou para aumentar a pena do recorrente, por motivo desconhecido, servindo, na prática, apenas para caracterizar o delito.

Por fim, no que se refere à detração, é cediço que sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP.

Nesse sentido:
¿(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)
¿(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018)

Como se vê, as duas dosimetrias encontram-se bem fundamentadas, mostrando-se bem justificados os patamares de penas aplicados ao recorrente, que se apresentam razoáveis, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
3 - Disposição Final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de oficio, declaro
extinta a punibilidade do réu GERONIMO DE LIMA SANTOS
em relação ao delito de corrupção de menores
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente àquele delito, remanescendo a condenação referente aos crimes de roubo, em relação aos quais
nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator